Tribunal: TJSP
Processo: 1501617-96.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501617-96.2018.8.26.0548, da Comarca de
Campinas, em que é apelante PATRICK RICARDO BORTOLETO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
31385
Apelação:
1501617-96.2018.8.26.0548
Comarca:
Campinas
Vara:
6a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Patrick Ricardo Bortoleto
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Patrick Ricardo Bortoleto foi
condenado, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, ao cumprimento de pena de 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa valor mínimo unitário legal (fls.
273/280).
Apela Patrick. Pugna pela absolvição
por fragilidade probatória. Subsidiariamente, almeja o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
das causas de aumento (fls. 295/316).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 322/329), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo
defensivo (fls. 346/361).
É o relatório.
A acusação é a de que Patrick
Ricardo Bortoleto, previamente ajustado, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com um indivíduo até o presente momento
não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Nilson Eugenio
de Campos, a motocicleta Honda/CG 150 TITAN EX, placas
FED5918/Campinas, uma mochila, o documento de certificado de
licenciamento do motociclo, um telefone celular Samsung J7, um
carregador de celular e uma garrafa pertencente à vítima.
Segundo a peça acusatória, “a vítima
encontrava-se com sua motocicleta defronte à residência de um amigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
oportunidade em que PATRICK, juntamente com o comparsa, que
portava arma de fogo, se aproximaram e, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto,
subtraindo a motocicleta de placas FED5918, e os demais bens acima
descritos. De posse dos bens roubados e da moto da vítima, o denunciado
e o comparsa evadiram-se. Ocorre que em diligências feitas pela própria
vítima e pela testemunha Fabio, conseguiram localizar o local em que
PATRICK havia se escondido. Ante os fatos, a vítima se dirigiu até a
delegacia de polícia informando o ocorrido. Policiais Civis, em diligência
ao local encontraram PATRICK, que ao ser indagado, informou o local
onde estava a moto roubada, a qual foi efetivamente localizada e
apreendida”.
A materialidade restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência
(fls. 11/14), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/18), bem
como pela prova oral coligida.
A
autoria,
de
igual
modo,
é
inconteste.
O acusado negou o cometimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
delito. Disse que estava em sua casa até o momento em que sua mãe o
chamou para leva-la ao trabalho. Chegou em sua casa por volta das
7h05min, cochilou um pouco e sua avó fez um café. Foram
surpreendidos nesse momento pela chegada da viatura policial, com
uma vítima em seu interior, o acusando de participação em um roubo.
A vítima o reconheceu por meio de uma fotografia (fls. 249/252
gravação audiovisual).
A
vítima
Nilson
reconheceu
o
acusado em Juízo como um dos autores do delito. Confirmou que foi
abordada pelo réu e o comparsa que, de posse de arma de fogo,
anunciaram o assalto e a fizeram descer da motocicleta. Em seguida,
empreenderam fuga. Seu amigo chegou e passaram a procurar os
meliantes, até que avistaram um veículo VW/Gol com um rapaz que
carregava sua mochila subtraída. Passou a seguir o outro rapaz até
que o viu entrando em um imóvel. Foi para a delegacia e narrou os
fatos. Juntamente com os policiais dirigiu-se à casa onde viu entrando
um dos roubadores (fls. 249/252 gravação audiovisual).
De seu turno, os policiais civis
Gilberto Mecias de Santana e Daniel Luis Buriola souberam pela vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acerca do roubo e da placa do veículo dirigido pelos meliantes. A
vítima informou ter seguido o réu e visto quando entrou em uma
residência. Foram até o local indicado e o ofendido reconheceu o
apelante como um dos roubadores. O réu indicou onde havia
escondido a motocicleta da vítima (fls. 155/156
gravação
audiovisual).
A testemunha de defesa Janete
Antonia Bortoleto, genitora do acusado, contou que por volta das 7:05
da manhã, o réu estava em casa e ia sair para leva-la ao trabalho. Antes
de saírem, chegou uma viatura com policiais acusando seu filho de
participação em um roubo. Apenas viu que havia uma pessoa dentro
de uma viatura. O policial pediu que ela apontasse seu filho como um
dos assaltantes (fls. 244 gravação audiovisual).
Iracene Ribeiro Bortoleto, avó do réu,
informou ter visto o acusado dormindo no quarto e levantar às 7:30
para levar a mãe ao trabalho (fls. 145 gravação audiovisual).
Já Stephanie da Silva Maximiano disse
que o réu dormiu em sua casa na segunda-feira e, na terça pela manha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ele a levou para trabalhar. Indagada acerca dos relatos da mãe e avó
do acusado que afirmaram ter ele dormido na residência dele, ela
limitou-se a afirmar que o apelante saiu da sua casa às 7h20 (fls. 246
gravação audiovisual).
Pois bem.
Os relatos da vítima, que reconheceu
Patrick em Juízo, sob o crivo do contraditório, aliados aos
depoimentos dos policiais que localizaram o réu e um veículo VW/gol
em sua garagem, e, ainda, a indicação do apelante de onde estaria a
motocicleta da vítima. Não bastasse, a vítima viu o acusado entrando
na residência dele e o próprio Patrick indicou o comparsa, o qual não
foi localizado. Por outro lado, os depoimentos das testemunhas de
defesa carecem de credibilidade porquanto confusos e contraditórios,
principalmente no tocante aos horários e locais onde estaria o réu.
Nesse contexto fático, de rigor a
condenação de Patrick, não havendo que falar em fragilidade
probatória.
Na terceira fase, reputo inafastáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
as causas de aumento. Isto porque as palavras das vítimas, suficientes
para incriminação dos agentes, pelo delito, têm valia e eficácia
probatória também para esclarecimento de pormenor complementar
(concurso de agentes e emprego de arma, sendo irrelevante a falta de
apreensão e peritagem).
Sobre a arma, especificamente:
“1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na
arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos
outros elementos de prova que comprovem a sua
utilização no roubo. Precedentes. 2. No caso, as
instâncias ordinárias se apoiaram na prova oral
colhida durante a instrução do feito para concluir
pela utilização da arma no crime. 3. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no HC 429.345/MS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)
Dosimetria.
A dosimetria foi fixada nos seguintes
termos: pena-se fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
multa. Reincidente (fls. 68/73 e 79), a pena foi majorada em 1/6,
resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Por conta
das causas de aumentos, justificado o aumento de 2/3, o que tornou a
pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento
de 18 dias-multa.
O regime prisional deve ser mesmo o
inicialmente fechado, pois é o que mais se coaduna à espécie, na
medida em que “tratando-se de crime de roubo qualificado, é
correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus
forem primários e não houver prova da existência de maus
antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do
delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (Julio
Fabrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 11a edição, 2008, pág.
326).
Importante consignar, a propósito,
que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial como
fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal
Federal, pois os fatos concretos e as circunstâncias judiciais aferidas
(pluralidade de agentes; emprego de arma de fogo; roubo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estabelecimento comercial, bens não recuperados), ambos extraídos
dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando, sobretudo para não se provocar afrouxamento
excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu
espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.
Em reforço, o próprio montante da
pena determina o regime mais rigoroso e impede a concessão de
benefícios.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantida, assim, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)